Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE MÚTUO. MUTUÁRIO. INCAPACIDADE RELATIVA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS RECONHECIDOS EM LAUDOS MÉDICOS LAVRADOS ANTES DA CONCERTAÇÃO DO NEGÓCIO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE RELATIVA DO MUTUÁRIO APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO DE VONTADE ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCAPACIDADE. INVALIDAÇÃO CONTRATUAL. IMPERATIVIDADE. DEFEITO INSANÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. PRÉVIO CONHECIMENTO ACERCA DA SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE DO MUTUÁRIO. COMPROVAÇÃO. CASO CONCRETO. ATUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INCAPAZ. COBRANÇAS E DESFALQUE PATRIMONIAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPERATIVO LEGAL (CC, ART. 182). IMPORTE MUTUADO DEVOLVIDO AO MUTUANTE. PARCELAS DECOTADAS DO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a capacidade do contratante traduz premissa genética da validade do negócio jurídico, consubstanciando a incapacidade defeito que determina a anulação do negócio por estar acometido de vício insanável por ensejar a incapacidade a apreensão de que o negócio não fora entabulado de forma consistente e consciente pelo acometido de incapacidade, determinando a segurança jurídica que seja invalidado como forma de preservação da higidez e legitimidade do vínculo e privilegiação do princípio da boa-fé mediante a prevenção de que o incapaz seja explorado em suas deficiências (CC, arts. 104, inciso I, e 171, inciso I).

2. Conquanto cediço que, via de regra, a sentença que decreta a interdição – e, analogicamente, também aquela que, declarando a parcial incapacidade da parte para a prática de determinados atos da vida civil, determina a instituição da tomada de decisão apoiada – somente irradia seus efeitos após sua edição (STJ, AgRg no REsp 1.152.996/RS), essa inferência não enseja a apreensão de que a incapacidade parcial da parte somente passara a subsistir a partir da sua prolação, não havendo, assim, óbice, mediante o manejo de ação especificamente volvida a este desiderato, à invalidação de atos negociais preteritamente ajustados pelo incapaz.

3. Apurado que o contratante do mútuo concertado junto à instituição financeira padecia de incapacidade relativa para a prática de atos negociais de administração e movimentação financeira, não se vislumbra empecilho à invalidação contratual o fato de a asseveração judicial da situação incapacitante ter sido posterior à avença, notadamente se os elementos dos autos demonstram que a mutuante, embora anteriormente à ação de interdição volvida à colocação do mutuário sob curatela, fora cientificada acerca do acometido estado de saúde do tomador do empréstimo, determinando que, sobejando o negócio jurídico carente de pressuposto indispensável de validade, as partes sejam recolocadas ao estado em que se encontravam anteriormente à firmação, inclusive mediante a repetição das parcelas indevidamente pagas pelo incapaz por ocasião do saldamento do empréstimo (CC, art. 182).

4. Descumprindo deliberadamente a determinação judicial que lhe fora direcionada para a exibição dos documentos mencionados como aptos a comprovarem sua cientificação prévia a respeito do estado de relativa incapacidade do mutuário, a omissão da instituição financeira agregada ao fato de que não infirmara a existência de tal acervo enseja o revestimento da alegação autoral de presunção relativa de veracidade, nos termos da conformação legal conferida à matéria (CPC, arts. 396, 398 e 400, inciso I), descerrando dessa apreensão a inexistência de lastro jurídico hábil a permitir que instituição financeira avente que não houvera falha ao fomentar mútuo ao incapaz, determinando, a par da invalidação do contrato, sua sujeição aos efeitos que o negócio inválido impactara, inclusive a repetição do que fruíra em razão do imobilizado.

5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.